Tribunal: TJPA
Processo: 0800616-19.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800616-19.2021.8.14.0105

APELANTE: LUZINITA SANTANA GOMES DE CASTRO

APELADO: LAURENTINO MATSUMURA LIMA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. DOCUMENTOS PÚBLICOS DOTADOS DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALSIDADE DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse de imóvel urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar: a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de perícia grafotécnica; a comprovação da posse do autor e do esbulho possessório alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR. Não há cerceamento de defesa diante da suficiência do conjunto probatório documental. O autor comprovou a posse e a cadeia possessória mediante contrato de aquisição possessória, certidão de posse, regularização fundiária administrativa, título definitivo e registro imobiliário. A alegação genérica de falsidade documental desacompanhada de incidente próprio e de prova capaz de afastar a presunção de legitimidade dos documentos públicos apresentados. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso de Apelação Cível o e NEGAR-LHE provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª sessão realizada no período de 02/06/2026 a 11/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposto por LUZINITA SANTANA GOMES DE CASTRO contra a sentença (ID 13183557), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com pedido de indenização por danos materiais ajuizada por LAURENTINO MATSUMURA LIMA JUNIOR.

O autor afirma (ID 13183422) ser proprietário e possuidor de imóvel urbano localizado em Concórdia do Pará/PA, alegando que a requerida praticou esbulho possessório ao invadir parte da área, derrubar cerca e iniciar construção irregular em julho de 2021. Requereu liminar de reintegração de posse e indenização por danos materiais no valor de R$ 7.114,37 e danos morais, juntando documentos comprobatórios da posse e propriedade do imóvel.

Em contestação a apelante (ID 13183530) nega o esbulho afirma que a área em litígio integra imóvel de sua posse e domínio; que o autor nunca exerceu posse exclusiva sobre o local, juntando contratos de compra e venda do bem (ID 13183531 a 13183533). Em réplica (ID 13183537), o autor reiterou o teor da petição inicial, reafirmando a ocorrência do esbulho.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de mérito (ID 13183557), nos seguintes termos:

“Com esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para o fim de reintegrar a parte autora, LAURENTINO MATSUMURA LIMA JUNIOR, na posse do imóvel descrito na inicial, situado na Av. Presidente Vargas, S/N, nesta Cidade. Indefiro o pedido de danos morais, considerando que não consta nos autos prova dos danos sofridos. Indefiro o pedido de danos materiais, considerando que não consta nos autos prova dos danos sofridos. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários à parte requerente, em 15 % (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, CPC).”

A requerida interpôs recurso de apelação (ID 13183559), alega cerceamento de defesa em preliminar, diante do indeferimento de perícia grafotécnica. No mérito, afirma exercer posse desde 2003 e realizado contrato de compra e venda particular em 2006; que os documentos públicos apresentados pelo apelado seriam fraudulentos, cuja assinatura afirma desconhecer, pelo que pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença de reintegra a sua posse.

Em contrarrazões (ID 13183563), o apelado defende a manutenção integral da sentença, sustentando que restou plenamente comprovado o esbulho possessório por meio de documentos idôneos, tais como boletins de ocorrência, registros imobiliários e provas documentais diversas. Argumenta que a produção de outras provas seria desnecessária, diante do acervo probatório já suficiente.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e passo à análise das preliminares e do mérito.

A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova grafotécnica e, no mérito, a comprovação da posse do apelado e do esbulho possessório, bem como a legitimidade da reintegração deferida pelo Juízo de origem.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica. Isso porque o Código de Processo Civil consagra expressamente o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo-lhe poderes instrutórios para avaliar a pertinência e necessidade das provas requeridas pelas partes.

Dispõe o art. 370 do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Do mesmo modo, o art. 355, inciso I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos documentais constantes dos autos se mostrarem suficientes à formação do convencimento judicial:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada desnecessária pelo magistrado, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e o conjunto probatório existente seja suficiente ao deslinde da controvérsia:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento,
indefere pedido de produção de provas. 2. O juiz pode indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias
, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fundamentou adequadamente o julgamento antecipado da lide, consignando que os documentos acostados aos autos — especialmente o instrumento particular de aquisição possessória, a documentação administrativa municipal, o título definitivo expedido pelo ente público e o registro imobiliário regularmente constituído (IDs 13183422 e 13183445) — revelavam-se suficientes à demonstração da cadeia possessória e dominial invocada pelo autor.

Diante da robustez do acervo documental, especialmente de documentos públicos dotados de presunção de legitimidade e veracidade, mostrava-se desnecessária a produção de prova testemunhal ou pericial, inexistindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A apelante limitou-se a alegações genéricas de falsidade documental, sem instaurar o incidente previsto nos arts. 430 e seguintes do CPC, tampouco apresentar prova técnica idônea capaz de infirmar, ainda que de forma indiciária, a autenticidade dos documentos acostados pelo autor, os quais permanecem revestidos de presunção de legitimidade e veracidade.

Nesse contexto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A ação versa sobre reintegração de posse, disciplinada nos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil, que determina como ônus do autor comprovar:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso em análise, o conjunto probatório constante dos autos demonstra que o autor/apelado logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos pela legislação processual.

A posse exercida encontra-se suficientemente demonstrada mediante os documentos acostados à petição inicial e à emenda inicial: contrato de aquisição possessória, IPTU, a certidão de declaração de posse perante o Município, o procedimento administrativo de regularização fundiária, o título definitivo expedido pelo ente público e o registro imobiliário realizado em seu favor (IDs 13183422 e 13183445).

Importa ressaltar que os documentos públicos apresentados pelo apelado ostentam presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser desconstituídos mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A tese defensiva construída pela recorrente funda-se, essencialmente, na alegação de que o contrato apresentado pelo autor, seria por ela desconhecido, alegando que seria fraudulento.

Entretanto, além de não ter sido instaurado incidente próprio para arguição formal de falsidade documental, na forma dos arts. 430 e seguintes do CPC, a apelante não apresentou prova técnica idônea capaz de infirmar, ainda que de forma indiciária, a autenticidade dos documentos acostados pelo autor.

Limitou-se a alegações unilaterais desacompanhadas de prova robusta apta a afastar a presunção de legitimidade da documentação pública apresentada pelo apelado.

Também restou demonstrado nos autos o esbulho possessório narrado na exordial. O autor/apelado relatou que a requerida/apelante passou a impedir o acesso à área, derrubou cercas divisórias e promoveu construção em alvenaria sobre parte do imóvel pertencente ao demandante, fatos corroborados pelos documentos e fotografias (ID 13183422).

A narrativa autoral mantém coerência lógica com o conjunto documental produzido nos autos, ao passo que os documentos apresentados pela requerida fazem referência a áreas distintas do objeto da presente demanda possessória, circunstância que fragiliza substancialmente a tese recursal.

Embora a controvérsia possessória não se confunda com discussão dominial, os elementos registrais e administrativos apresentados pelo autor reforçam a verossimilhança da posse alegada, especialmente diante dos indícios de exercício possessório anterior à regularização fundiária, evidenciados pelo instrumento particular de compra e venda de direitos sobre o imóvel e pela certidão de posse perante o Município (ID 13183445).

Nesse sentido, não se verifica qualquer ilegalidade, nulidade ou injustiça apta a ensejar a reforma do decisum.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença
recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Advirto que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no presente acórdão os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelas partes, especialmente os arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; arts. 355, I, 370, 430, 560, 561, 1.009 e 1.022 do Código de Processo Civil, ficando desde já consignado que eventual inconformismo com a interpretação adotada não se confunde com ausência de prestação jurisdicional.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
De Vasconcelos

Relator

Belém, 12/06/2026